Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702640-81.2024.8.07.0014 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUCILENE DE BRITO SILVA DECISÃO Trata-se de Termo de Acordo (ID 77206849), no qual as partes UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e LUCILENE DE BRITO SILVA, juntamente com os seus respectivos advogados, requerem, após o julgamento do recurso interposto, a homologação da transação com base no artigo 840 do Código Civil. Mesmo após o julgamento do recurso e o peticionamento do termo, a parte autora foi instada a se manifestar, oportunidade em que confirmou sua anuência ao acordo protocolado, bem como comunicou que foi efetuado o pagamento integral, no dia 15/10/2025. Consta ainda do mencionado termo de acordo, que: “[...] as partes requerem a dispensa das custas finais, nos termos do art. 90, § 3o do CPC. Caso assim não se entenda, fica convencionado que ficarão a cargo da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.”. Pois bem. Consoante previsão do art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil - CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Verifico que o instrumento celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir (art. 105, do CPC). Sob tal perspectiva, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT). Inexiste óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores, mesmo após o julgamento do recurso, ainda que não tenha sido certificado o respectivo trânsito em julgado da ementa publicada, como no presente caso. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, cuja faculdade está inscrita no artigo 840, do Código Civil, fazendo com que o ajuste produza efeitos, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda, como no caso em tela. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos ao Juízo de origem, onde, havendo apuração, as custas pendentes ficarão a cargo da parte requerida apelante UNIMED, nos termos do acordo ora homologado. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator